Tribunal: STF
Processo: ARE 1572559
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: § 1º DO ART. 337 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



Relatório



    1. Em 28.10.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Thiago Cesar Moreira, nestes termos:



    “AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO SEM FORMALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 125).



    2. Essa decisão foi publicada no DJe de 29.10.2025. 



    3. O termo final para a oposição de embargos de declaração ocorreu em 3.11.2025 (e-doc. 133).



    4. Thiago Cesar Moreira opõe, em 5.11.2025, intempestivamente, os presentes embargos de declaração (e-doc. 129).



    Sustenta que “o recurso não se destinou a rediscutir matéria infraconstitucional, tampouco a reavaliar fatos e provas, como equivocadamente entendeu a decisão embargada” (fl. 2, e-doc. 129).



    Afirma que “o verdadeiro escopo do recurso foi demonstrar a violação direta a dispositivos constitucionais, notadamente aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, incisos LIV, LV e XL, da Constituição Federal), bem como postular a aplicação plena do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC 208.817/RJ, de relatoria da própria Ministra Cármen Lúcia, que reconheceu a natureza híbrida (penal e processual penal) da norma contida no  
§ 5º do art. 171 do Código Penal e a consequente retroatividade ampla e obrigatória da exigência de representação no crime de estelionato. 



    Desse modo, ao deixar de enfrentar essas questões constitucionais essenciais e vinculantes, a decisão embargada incorreu em omissões e contradições relevantes, comprometendo a completude, coerência e integridade da prestação jurisdicional” (fl. 2, e-doc. 129).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer: 



    a) O recebimento e conhecimento dos presentes embargos de declaração; 



    b) O saneamento das omissões e contradições apontadas, com efeitos modificativos; 



    c) A reconsideração da decisão embargada para reconhecer a nulidade da ação penal e declarar a extinção da punibilidade pela decadência; ou, subsidiariamente, determinar a intimação formal das vítimas, nos termos da decisão plenária do HC 208.817/RJ” (fl. 6, e-doc. 129).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois intempestivos.



    A decisão embargada foi publicada no DJe de 29.10.2025. O termo final para oposição de embargos de declaração ocorreu em 3.11.2025 e os embargos de declaração foram opostos em 5.11.2025, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a oposição de embargos de declaração em processo penal (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). 



    O presente recurso é intempestivo, pelo que inadmissível a análise jurídica dos argumentos do embargante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.830-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2020).



    6. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, independente da publicação do acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora